Tribunal: TJMT
Processo: 0030423-85.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030423-85.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARP- COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 01.984.978/0001-06 (APELANTE), ALZIRA DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 378.757.601-00 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MARIO DE ARRUDA PINTO - CPF: 284.796.701-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIO DE ARRUDA PINTO - CPF: 284.796.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARP- COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 01.984.978/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar a relevância da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte embargante para o resultado do julgamento, justificando, assim, a condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado fundamentou-se detalhadamente no princípio da causalidade, esclarecendo que a extinção do executivo fiscal decorreu d
a
atuação do
M
agistrado, que reconheceu de ofício a inconstitucionalidade dos tributos questionados, e não da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte embargante, cuja influência no resultado foi considerada irrelevante.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de
embargos de declaração opostos por
ALZIRA DOS ANJOS ARAÚJO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante
.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição, ao desconsiderar a causalidade entre sua atuação processual, consubstanciada na apresentação de exceção de
pré
-executividade, e o resultado obtido no processo, que culminou no cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e na extinção da execução fiscal.

Afirma que o reconhecimento da inconstitucionalidade e a consequente extinção do executivo fiscal somente ocorreram em razão de sua intervenção.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id.
271722854
, pel
a rejeição
do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se
de
embargos de declaração opostos por
ALZIRA DOS ANJOS ARAÚJO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[
g.n
].

A parte embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar a causalidade entre sua atuação, consubstanciada na apresentação da exceção de
pré
-executividade, considerada determinante para o cancelamento da CDA e a extinção do executivo fiscal, argumento que justificaria a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

O

decisum
embargado, para negar provimento ao recurso de apelação, foi fundamentado nos
seguintes termos (Id.
268728788
):

“
A controvérsia posta nos autos versa sobre a fixação de honorários advocatícios, especificamente se há ou não causalidade entre a atuação da parte apelante e o resultado obtido no processo, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral.

O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios são devidos à parte vencedora, todavia, sua aplicação está condicionada ao princípio da causalidade, que exige que os honorários sejam fixados com base na atuação da parte que efetivamente contribuiu para o desfecho do processo. In
verbis
.

(...)

Da análise dos autos, observa-se que, em 21.6.2024 (Id. 262969486), o juízo de primeira instância proferiu a sentença ora apelada, ocasião em que indeferiu o pleito de ilegitimidade passiva, por demandar dilação probatória, e,
de ofício, reconheceu a inexigibilidade do crédito executado, ante sua inconstitucionalidade
.

Nesse sentido,
embora a parte executada tenha apresentado exceção de
pré
-executividade, sua atuação não foi o fator determinante para o reconhecimento da inconstitucionalidade das exações fiscais. O Magistrado, ao exercer suas funções jurisdicionais, reconheceu de ofício a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral
.

Logo, a decisão não foi consequência das alegações da parte executada, mas sim de uma iniciativa própria do juiz, no exercício do controle de constitucionalidade difuso.

Esse ponto é crucial para a análise da questão dos honorários sucumbenciais.

Isso porque a jurisprudência é clara ao estabelecer que, quando o desfecho da demanda ocorre por reconhecimento de ofício, sem que a atuação da parte vencedora tenha sido relevante ou decisiva, não se justifica a condenação em honorários
advocatícios.

(...)

Portanto, não se pode afirmar que houve uma relação de causalidade entre a atuação da parte apelante e o resultado do julgamento, afastando a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que o desfecho do processo não foi diretamente influenciado pela defesa apresentada.

(...)

Desse modo, considerando que o reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral ocorreu de atuação de ofício do Magistrado, sem qualquer influência direta da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte apelante, não há fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
”.

Ficou expressamente consignado que o princípio da causalidade exige, da parte vencedora, uma contribuição relevante para o desfecho da demanda, o que não se verifica na hipótese dos autos. Isso porque a extinção do feito, por meio do controle de constitucionalidade, foi realizada de ofício pelo Juízo, independente da defesa apresentada. Tal entendimento está em plena consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Verifica-se, por derradeiro, que restaram suficientemente consignados os fundamentos pelos quais não foi provido o pedido formulado pela embargante.

É evidente, portanto, o mero inconformism
o
com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir a matéria, o que não é autorizado por esta via (art. 1.022 do CPC).

E, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025